Tribunal: TJMT
Processo: 1016932-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016932-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PAULA VERGINIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 594.718.831-72 (AGRAVADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras em paciente submetida a cirurgia bariátrica. Autora sustenta que a perda ponderal significativa resultou em excesso de pele, causando problemas físicos e psicológicos, havendo expressa indicação médica para os procedimentos. Operadora de saúde negou cobertura sob a alegação de ausência de previsão contratual e de não inclusão dos procedimentos no rol da ANS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando há indicação médica, caracteriza prática abusiva por parte da operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, englobando suas consequências, como o excesso de pele decorrente do emagrecimento acentuado. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem natureza funcional e não meramente estética, devendo ser custeadas pela operadora do plano de saúde. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a concessão da tutela de urgência para garantir o tratamento adequado à paciente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando há indicação médica, pois a intervenção integra o tratamento da obesidade mórbida e possui caráter funcional."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CDC, arts. 6o, 14 e 51; Lei no 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.11.2020;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral e pedido de tutela provisória de urgência, que lhe move Paula Verginia Martins de Souza, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a requerida autorize a continuidade do tratamento de obesidade da autora, realizando o custeamento das cirurgias reparadoras, serviços hospitalares, materiais necessários e medicamentos, nos exatos termos do relatório médico assinado e anexado nos autos, afim de que seja garantida a integridade física da autora.

Inconformada, a agravante aduzindo, em síntese, que a tramitação da demanda pelo “Juízo 100% Digital” é inaplicável ao caso concreto, haja vista a ausência de sua expressa anuência, conforme previsto no §1o do art. 3o da Resolução TJMT/OE no 11/2021.

Aduz, ainda, que a decisão vergastada foi proferida com fundamento em premissas fáticas dissociadas da realidade dos autos, notadamente por desconsiderar a ausência dos requisitos legais imprescindíveis à concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à inexistência de demonstração inequívoca do perigo de dano ou do risco de ineficácia do provimento final.

Sustenta, outrossim, que os procedimentos cirúrgicos indicados pela parte autora possuem natureza eminentemente estética, não se tratando, portanto, de terapias essenciais à continuidade do tratamento da obesidade mórbida, razão pela qual não estão compreendidos na cobertura obrigatória imposta às operadoras de plano de saúde, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.069.

A recorrente também contesta a suficiência do relatório médico acostado, alegando tratar-se de documento datado de dezembro de 2024, portanto anterior ao ajuizamento da ação, não evidenciando qualquer situação de urgência ou emergência, tampouco estando instruído com laudo psicológico que comprove abalo emocional ou comprometimento mental da beneficiária.

Por derradeiro, a agravante afirma que não restou demonstrado nos autos que os procedimentos postulados pela parte autora são continuidade necessária do tratamento de obesidade mórbida, ou que configurem hipótese de emergência médica nos moldes do art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, sendo, portanto, indevido o custeio obrigatório dos mesmos por parte da operadora.

O pleito de tutela antecipada recursal foi in
deferido
(id. 290069863).

Comunicação entre instâncias. (id. 290218866).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Paula Verginia Martins de Souza
, ajuizou a presente ação em face da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando o custeio integral de
cirurgias reparadoras pós-cirurgia bariátrica
, em caráter de urgência, com base em prescrição médica específica.

A autora alega que, após severo quadro de obesidade mórbida (chegando a 98kg), submeteu-se ao procedimento cirúrgico bariátrico, o qual resultou em significativa perda de peso (35kg), mas que ensejou sequelas físicas notáveis, como sobras de pele em múltiplas regiões do corpo, coxas, braços e dorso, ocasionando dermatites, assaduras, mau odor, proliferação fúngica e intensa limitação funcional e psíquica.

Alega ainda que a recusa da operadora deu-se de forma genérica e desacompanhada da constituição de junta médica, conforme exigência da Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, bem como em afronta à tese fixada pelo Tema Repetitivo no 1069/STJ, que determina a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos reparadores/funcionais indicados por médico assistente em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica.

Afirma, também, a existência de violação aos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98, requerendo, além da concessão de tutela de urgência e/ou evidência para imediata realização das cirurgias, a condenação da ré à reparação por danos moral no montante de R$ 10.000,00.

O douto magistrado
a quo
,
deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a requerida autorize a continuidade do tratamento de obesidade da autora, realizando o custeamento das cirurgias reparadoras, serviços hospitalares, materiais necessários e medicamentos, nos exatos termos do relatório médico assinado e anexado nos autos, afim de que seja garantida a integridade física da autora.

Inconformada, a agravante aduzindo, em síntese, que a tramitação da demanda pelo “Juízo 100% Digital” é inaplicável ao caso concreto, haja vista a ausência de sua expressa anuência, conforme previsto no §1o do art. 3o da Resolução TJMT/OE no 11/2021.

Aduz, ainda, que a decisão vergastada foi proferida com fundamento em premissas fáticas dissociadas da realidade dos autos, notadamente por desconsiderar a ausência dos requisitos legais imprescindíveis à concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à inexistência de demonstração inequívoca do perigo de dano ou do risco de ineficácia do provimento final.

Sustenta, outrossim, que os procedimentos cirúrgicos indicados pela parte autora possuem natureza eminentemente estética, não se tratando, portanto, de terapias essenciais à continuidade do tratamento da obesidade mórbida, razão pela qual não estão compreendidos na cobertura obrigatória imposta às operadoras de plano de saúde, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.069.

A recorrente também contesta a suficiência do relatório médico acostado, alegando tratar-se de documento datado de dezembro de 2024, portanto anterior ao ajuizamento da ação, não evidenciando qualquer situação de urgência ou emergência, tampouco estando instruído com laudo psicológico que comprove abalo emocional ou comprometimento mental da beneficiária.

Por derradeiro, a agravante afirma que não restou demonstrado nos autos que os procedimentos postulados pela parte autora são continuidade necessária do tratamento de obesidade mórbida, ou que configurem hipótese de emergência médica nos moldes do art. 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, sendo, portanto, indevido o custeio obrigatório dos mesmos por parte da operadora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, no que tange ao pedido de afastamento do trâmite pelo Juízo 100% Digital, observa-se que não se trata de matéria passível de apreciação por meio de agravo de instrumento, revelando-se, portanto, inadequado o meio processual eleito para veicular tal insurgência, sob pena de supressão de instância.

Avançando
, In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, está pelo relatório médico e laudos encaminhados à operadora do plano de saúde, que demonstram que o procedimento indicado decorre do desdobramento da cirurgia bariátrica, realizada para tratamento de obesidade mórbida, tratando-se de cirurgia corretiva e funcional.

Com efeito, extrai-se do laudo médico: “
PACIENTE NECESSITA DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM URGÊNCIA: A necessidade de brevidade máxima é imperativa devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico. Solicito por parte do convênio de saúde da internação hospitalar e pagamento de equipe médica
.” (id.187885582 – autos de origem).

Não obstante o deferimento da tutela de urgência para autorização do procedimento cirúrgico, verifica-se que a parte autora acostou aos autos diversos laudos médicos que atestam a urgência da intervenção, bem como a gravidade dos problemas de saúde que a acometem.

Em adição, restou evidenciado, ainda, o perigo de dano, visto estar acometida por diversas sequelas de ordem psicológica, pois seu atual estado é de sofrimento psíquico e emocional, em razão da não aceitação de seu corpo devido a perdas no envolvimento social.

Neste ponto, não é demais destacar que, ao contrário do que alega a agravante, o relatório médico apresentado pela agravada indica a necessidade do tratamento indicado.

Não obstante, é cediço que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

Nesse passo, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

A vista disso, conforme o entendimento do c. STJ, havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia
" (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015).(...)”
(AgInt no AREsp 1693523/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.11.2020 - negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE PELA CORTE BANDEIRANTE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. OBESIDADE MÓRBIDA. DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)3. Esta Corte já se posicionou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo beneficiário.

4.
A jurisprudência do STJ é de que, apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente
, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998,
mormente porque tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
(AgInt no AREsp 1.434.014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).”
(AgInt no REsp n. 1.863.936/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.08.2020 – negritei).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Entretanto, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso a assistência médica e a saúde, na medida em que se permite que seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, observo, nesta quadra inicial e em sede de cognição sumária, que a agravante alega que os procedimentos não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sendo de caráter estético. Todavia, a cirurgia plástica pretendida neste caso representa o desdobramento da cirurgia bariátrica realizada outrora, e, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser classificada como mero procedimento estético, não havendo dúvida justificada e razoável quanto ao tema. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (
i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e,
(ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1870834/SP, Segunda Seção, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.2023, Tema 1.069 – destaquei).

Além disso, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravante. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS –
OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento
.”
(RAI n. 1021322-13.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023 - negritei).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA –
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – EXCESSO DE PELE – CIRURGIA REPARADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO –
NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência.

O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida
.”
(RAI n. 1003154-94.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.04.2021).

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nessa trilha, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos do enunciado 608 da súmula do STJ, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inc. IV.

Assim, revela-se arbitrária, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela recorrente.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) - RECUSA INJUSTIFICADA - APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - ART. 47, DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.
É assente o entendimento jurisprudencial de que para serem oponíveis aos beneficiários dos planos de saúde, as cláusulas contratuais limitativas de seus direitos hão de ser interpretadas também de forma restritiva, devendo o operador do direito avaliar no caso concreto se o consumidor teria tido uma fácil compreensão do alcance da limitação estipulada.
Diante da abusividade da negativa injustificada por parte da operadora do plano de saúde em não autorizar a realização de gastroplastia por videolaparoscopia, os danos morais restam configurados. Precedentes do STJ. (...)”
(RAC n. 158643/2014, 2a Câm. Cív., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 - destaquei).

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis à autora, especialmente considerando a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Desta forma, não prosperam as alegações da agravada quanto à ausência de previsão do tratamento no rol da ANS, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA O PROCEDIMENTO INDICADO. DOBRAS DE PELE. RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE COMPROVADA POR ATESTADO MÉDICO E PSICOLÓGICO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NECESSIDADE. NEGATIVA INDEVIDA. REESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PROVIDO.

1. “
Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. ” (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

2.
“Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.” (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

3.
“Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998.” (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

4. “
Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.” (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”.
(TJMT, RAC n. 1018833-03.2022.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.03.2023 -negritei).

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5o e 6o, da CF.

Assim, a decisão recorrida não merece reforma, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Ademais, não verifico comprovação suficiente do desacerto do
decisum
, de modo que, por tratar de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravante, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025